Tribunal: STF
Processo: Pet 13565
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº. 30.250/2025.



Ementa: Direito processual civil. Embargos declaratórios em petição. Não conhecimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição de recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



II.  Questão em discussão



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III.  Razões de decidir



3. Não é possível conhecer de embargos de declaração opostos após a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.



4. De toda sorte, não seria o caso de modificar a decisão embargada. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



IV.  Dispositivo



6. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102 e 5º, XXXIV, a, e LIV; Código de Processo Civil, arts. 932, III, 1.042, § 2º, 1.023 e 1.022. 



Jurisprudência citada: Pet 8.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Pet 10.410 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento à Petição, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de petição de recurso extraordinário protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



    2. Nos termos do art. 1.029, caput, do CPC, o recurso extraordinário deve ser dirigido à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou ao órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



    '



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 07.03.2025 (e-Doc. 16).



    3. Em 12.03.2025, a parte requerente opôs embargos declaratórios (Petição nº 30.250/2025). Sustenta que a decisão impugnada “colide frontalmente com os fundamentos da interposição e das razões do recurso extraordinário”. Alega também que “constitui manifesta contradição negar seguimento ao recurso extraordinário contra o venerando acórdão da colenda PRIMEIRA TURMA desse egrégio SUPREMO TRIBUAL FEDERAL”.



    4. Com essa argumentação, pede o provimento dos embargos “para o fim de arredar a contradição existente entre a decisão embargada e as premissas da interposição e das razões do recurso extraordinário e dar seguimento ao recurso extraordinário”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 16), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 07.03.2025. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ainda que fosse possível superar conhecer dos embargos, não seria o caso de acolhê-los. Tal como constou da referida decisão, o direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    8. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    9. Além disso, esta Corte já decidiu que constitui erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de vício de natureza insanável, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Pet 8.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Pet 10.410-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    10. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Presidente